Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709478-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0710683-67.2020.8.07.0007), em que litiga com NÁDIA MARIA RODRIGUES, reconheceu que o executado praticou conduta atentatória à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, e fixou multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em favor da credora (ID 33913673 – Pág. 539). Em suas razões (ID 33913669), o agravante relata ser beneficiário da justiça gratuita. Diz ter sido intimado para informar a localização do veículo penhorado, para fins de avaliação e remoção, tendo se manifestado nos autos de origem para esclarecer que o veículo não lhe pertence, mas, sim, ao seu genitor, nada obstante estar registrado em seu nome perante o DETRAN, fato este demonstrado nos autos. Argumenta que o oficial de justiça certificou, nas diligências realizadas, que o veículo nunca foi visto no endereço do mandado (IDs 84523142, 111716273 e 83074712). Expõe que a resposta, ou até mesmo a ausência dela - indicando falta de patrimônio com o intuito de satisfazer a execução, por si só, não configura ato atentatório à dignidade da Justiça, especialmente porque essa atribuição é de incumbência da parte exequente, nos termos do artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil. Assim, defende a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Assevera não ter fraudado a execução ou se oposto maliciosamente ao cumprimento da determinação, empregando ardis e meios artificiosos, e também não resistiu injustificadamente à ordem judicial. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do recurso, de modo a reformar a decisão agravada, para determinar a exclusão da aplicação da multa por ato atentatório à Justiça, a ele, agravante, nos termos do art. 774, p. único, do CPC, conforme os termos dos artigos 524, VI e 774, p. único do CPC c/c o art. 5o, LV, LIV, LXXVIII e XXXV da CF/88, bem como a jurisprudência sedimentada. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 33913673 – Pág. 89). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido liminar. O agravante não demonstrou a existência de perigo da demora a justificar a concessão do pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O processo tramita desde 2020 e, apesar das diligências realizadas, a obrigação não foi satisfeita. Neste cenário, mostra-se cabível a intimação do executado para indicar bens penhoráveis, com base no princípio da cooperação. Confira-se o seguinte julgado sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. 1. Esgotados os meios disponíveis para localização de patrimônio expropriável, é cabível a intimação do executado para indicar bens penhoráveis (CPC/2015 774 V), com base no princípio da cooperação (CPC/2015 6o). 2 - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1335755, 07407616520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021), Ademais, a alegação de urgência na concessão do pedido liminar resta afastada, diante do contexto dos autos originários, que, repita-se, estão em trâmite desde 2020, sem que se tenha localizado bens para satisfazer o valor executado de R$138.030,67, atualizado até 13/11/2020 (ID 33913673 – Pág. 120). Portanto, apesar da imposição da multa, não há nenhum indício de que esta repercutirá imediatamente no patrimônio do recorrente. Veja-se, ainda, que a probabilidade do direito alegado também não foi demonstrada de plano, devendo a questão ser melhor analisada no julgamento do mérito do recurso, pois, para afastar a aplicação da multa, a justificativa apresentada pelo agravante deve ser analisada com profundidade, o que não coaduna com o presente momento processual. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator